Tribunal: TJBA
Processo: 8033934-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033934-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: J A A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
YURI CARNEIRO COELHO

AGRAVADO: DELI & C. I. A. DELICATESSEN LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA MAIA SANTOS, LUDMILLA ALBUQUERQUE CARVALHO, BRUNO CARIA FERREIRA DOS SANTOS, VITOR LUIZ MENEZES JESUS, JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de arresto cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando bloqueio de ativos financeiros da agravante até o limite do débito executado.

2. A existência de elementos robustos que comprovam confusão patrimonial e desvio de finalidade no uso da personalidade jurídica autoriza a concessão de medida cautelar de arresto, nos termos do art. 50 do Código Civil e art. 301 do CPC.

3. A sucessão empresarial irregular, caracterizada pela continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo estabelecimento comercial, com absorção de estoque, equipamentos e empregados, sem a devida contraprestação e formalização legal, configura abuso da personalidade jurídica.

4. A alegação de mero contrato de franquia não afasta a responsabilidade quando demonstrada a participação em grupo econômico informal com evidências de transferência patrimonial fraudulenta e esvaziamento patrimonial da empresa sucedida.

5. O risco de dissipação patrimonial durante o trâmite recursal justifica a manutenção do arresto cautelar, sendo eventuais danos patrimoniais ressarcíveis em caso de posterior reconhecimento de ilegitimidade.

6. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8033934-21.2025.8.05.0000
, em que são agravante,
JAA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
, e agravado,
DELI & C.I.A. DELICATESSEN LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.